Tribunal: STF
Processo: HC 244092
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Jorge Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou recurso especial no AResp nº 2023221/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado a pena total de 559 (quinhentos e cinquenta e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão no regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, diversos erros na condenação.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar que “o TJRJ passe à análise da ocorrência de Crime Continuado, por se tratar de matéria de fixação de pena que não precisa ser quesitada aos jurados”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. Não demonstrado minimamente de que forma teria havido contrariedade aos dispositivos legais tidos por violados, incide a Súmula 284/STJ. Precedentes. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa postule o pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 1795241/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021). 3. Agravo regimental improvido”. (edoc. 5)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal ou sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.  Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de quenão cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifamos)  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, de mina relatoria, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifamos)  



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente